Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. TEMA 735/STJ. DEVER DO CREDOR DE EXCLUSÃO DO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quitado o débito e não promovida a exclusão do nome do consumidor do rol de inadimplentes, considera-se indevida a inscrição ou manutenção do registro desabonador, hipótese que enseja dano moral in re ipsa.
2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em casos de negativação indevida, esta Turma Cível, com base no princípio da proporcionalidade, tem considerado como suficientes para a compensação do dano e a repreensão da conduta ilícita valores inferiores àquele arbitrado na origem, mostrando-se pertinente a minoração da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.